Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-65.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026442-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO APARECIDO MUNIZ AGUIAR - CPF: 458.471.931-49 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco Aparecido Muniz Aguiar

contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário nº 1026442-65.2021.8.11.0002, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da sentença por não ter sido intimado o perito para esclarecimento acerca da conclusão pela ausência de redução da capacidade laboral. A defesa impugnou o laudo, alegando que a perícia foi insuficiente, pois o perito não era especializado em ortopedia e traumatologia, áreas relevantes para o tipo de lesão sofrida (fratura no joelho direito).

Além disso, o apelante argumenta que outro laudo pericial, produzido em um processo judicial relacionado ao seguro DPVAT, constatou a invalidez permanente de 50% no joelho direito, o que comprova a redução da capacidade de trabalho. A defesa pede, subsidiariamente, a anulação da sentença e a realização de nova perícia por um especialista em ortopedia e traumatologia, considerando a contradição entre os laudos apresentados e a relevância das sequelas na capacidade laborativa do apelante.

Na análise do mérito, o apelante defende que a sentença deve ser reformada, destacando que o tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que o auxílio-acidente pode ser concedido mesmo quando a lesão causa apenas uma redução mínima da capacidade laboral. O apelante argumenta que, no seu caso, a lesão, mesmo que mínima, afeta diretamente sua capacidade de trabalhar como motorista de ônibus, já que essa profissão exige o uso constante dos joelhos para operar os pedais do veículo.

No mérito, sustenta que o laudo pericial considerou uma função diversa da exercida na época do acidente. Afirma que, embora o laudo tenha concluído pela inexistência de redução da capacidade laborativa, as peculiaridades do caso indicam que o parecer do perito não é adequado, devendo a sentença ser reformada.

Assim, pleiteia:

“a) O acolhimento das preliminares suscitadas;

b) anulação da r. sentença, uma vez que o laudo pericial não analisou todas as questões colocadas em juízo pelas partes, ao passo que requer seja declarada a nulidade da r. sentença, bem como o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de reabrir a instrução processual e seja designado um novo exame pericial, para que responda aos esclarecimentos apresentados pela recorrente de forma conclusiva e delimitada.

c) Caso não se entenda pela anulação da r. sentença, requer o provimento do presente recurso e, consequentemente, a reforma da r. sentença, para que seja concedido o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 09/05/2017 (NB 617.197.251-0), nos termos da exordial, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, conforme exordial, uma vez que devidamente comprovado com a documentação carreada aos autos.
”

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.183788698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco Aparecido Muniz Aguiar

contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário nº 1026442-65.2021.8.11.0002, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação do expert para prestar esclarecimentos sobre os pontos impugnados no laudo pericial, bem como perito judicial não é especialista em ortopedia, comprometendo a veracidade de suas conclusões. Ressalta que, no processo DPVAT, foi constatada uma invalidez permanente de 50% no joelho direito, justificando a necessidade de uma nova perícia judicial.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que a decisão de primeira instância cerceou seu direito de defesa, uma vez que a magistrada não intimou o perito a prestar esclarecimentos sobre os pontos impugnados.

No entanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da negativa de repetição/complementação da prova técnica,
tendo em vista que, ao magistrado, como destinatário das provas, incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

Nesse diapasão, convém ressaltar que, nos termos do artigo 371 e 479, ambos do CPC, o juiz apreciará as provas constantes nos autos, inclusive a pericial, podendo considerar ou não as conclusões dos peritos, desde que fundamentadamente indique as razões da formação de seu convencimento,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Ademais, não se desconhece do disposto do artigo 480, do Código de Processo Civil, quanto à “realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida”, o que, fatalmente, não é o caso dos autos.

Conforme se infere do arcabouço probatório, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante, o laudo pericial revela-se completo e elucidativo, além de ter respondido todos os quesitos elaborados pelo juízo e da parte autora-apelante (ID.182615841).

Dessa maneira, não cabe decretar a nulidade da perícia e, por conseguinte, da sentença, uma vez que o parecer emitido após perícia realizada em juízo é substancioso e conclusivo acerca das consequências trazidas pelo acidente de trabalho, que não reduzem a capacidade da parte apelante para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Nesse contexto, salienta-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise histórica da parte e exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinente. Logo, referida prova técnica merece confiança e credibilidade.

Para mais, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de nova perícia médica quando o laudo médico é claro e objetivo quanto às conclusões apresentadas. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS - NULIDADE DE SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – rejeição – ausência de comprovação dA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido”.

(N.U 0038296-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO

1.
O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1001853-85.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Com base no exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
aventada.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4º, inciso I, estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id. 182915841), conforme evidenciado:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo contuso no joelho direito, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 31 de dezembro de 2016.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo contuso do joelho direito, consolidada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a declaração do INSS.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada limitando, sem limitação em sua capacidade laboral habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?
Resposta: De acordo com exames radiológicos nas fls. 48 a 50.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de janeiro de 2017 a março de 2017.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? Resposta:

Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Resposta:

Não se aplica.
negritei”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora a parte apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa relativa à função que normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4º, inciso I do Decretonº 3.048/1999, não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que nãoapresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito, é importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor/apelante para as suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que possam contestar essa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in verbis”:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. (N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024 - negritei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).
(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023 - negritei)

Ademais, conforme já destacado, é importante ressaltar que a especialidade do perito na patologia em questão não é um requisito necessário absoluto, uma vez que não invalida sua capacidade para analisar casos em áreas diferentes de sua especialidade. Não há uma proibição expressa nesse sentido, bastando possuir graduação em medicina e registro no órgão de classe, conforme estabelecido pelo artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e pelo artigo 156, § 1º, do CPC, que dispõem:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021 - negritei)

Assim, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos com especialidades diversas, torna-se dispensável a realização de uma nova perícia conduzida por um médico especialista na área afetada.

Portanto, considerando que a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Por fim, é importante ressaltar que a concessão de indenização de seguro DPVAT em ação separada não estabelece automaticamente o direito ao benefício previdenciário buscado, pois têm finalidades distintas.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

de cerceamento de defesa,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024